Tribunal: STF
Processo: AO 1687
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. ART. 499, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO SE CONHECE DE EMBARGOS OPOSTOS POR QUEM NÃO É PARTE NA CAUSA E NÃO DEMONSTRA SUA CONDIÇÃO DE TERCEIRO PREJUDICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.